Tribunal: TCU
Processo: 009.555/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2651/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno c/c o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.555/2026-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aide Nunes da Cruz dos Santos (XXX.159.961-XX); Alice Louzeiro Pinto (XXX.297.237-XX); Amanda Pinto de Almeida Della Bianca (XXX.735.297-XX); Ana Claudia Aymore Martins (XXX.900.147-XX); Juilce de Aragao e Silva (XXX.228.057-XX); Juliana Pinto de Almeida (XXX.385.127-XX); Livia Cristina de Oliveira Maldonado da Silva (XXX.657.587-XX); Marcela Jordana Brasil Maldonado (XXX.080.927-XX); Maria de Lourdes Henrique Almeida (XXX.271.074-XX); Ruth Lea Ventura Ferreira (XXX.697.797-XX); Vera Lucia Lopes dos Santos (XXX.321.974-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.